Tribunal: TJSP
Processo: 2204073-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe parcialmente impugnação ofertada pela executada - Acórdão que dá provimento ao recurso e reduz o período de incidência da multa - Alegação de omissão – Vício inexistente – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos, pois que reconhecido o excesso de execução

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe parcialmente impugnação ofertada pela executada - Acórdão que dá provimento ao recurso e reduz o período de incidência da multa - Alegação de omissão – Vício inexistente – Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada nestes embargos, pois que reconhecido o excesso de execução quanto ao montante excutido referente à multa – Intuito de revisão – Caráter infringente – Declaratórios rejeitados.